Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-11.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600172-11.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600172-11.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600172-
11.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600170-41.2020.6.16.0171), que indeferiu o pedido de registro da
candidatura de João Carlos do Nascimento, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido da
Mobilização Nacional (PMN), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020.
(indeferimento do registro de candidatura de João Carlos do Nascimento, conforme se afere das
informações prestadas pelo cartório eleitoral não foi comprovada a filiação partidária pela parte
requerente, não havendo, portanto, o preenchimento do requisito indicado no art. 28 da Resolução
n. 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CARLOS DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19694
866
17/11/2020 18:12 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.201
RECURSO ELEITORAL 0600172-11.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO
- OAB/PR0079488
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. APRESENTOU
CERTIDÃO DE FILIAÇÃO FORNECIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
Havendo prova da filiação partidária, com antecedência de seis meses
do dia da eleição no partido pelo qual registrou a candidatura, deve-se
deferir o registro de candidatura.
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO em
face de sentença proferida pela 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da ausência de
condição de elegibilidade consistente na falta de filiação partidária.
Num. 19694866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718115300300000019072942
Número do documento: 20111718115300300000019072942

Em suas razões recursais (ID 14971016) o recorrente sustenta que teve
sua filiação reconhecida nos autos 0600029-22.2020.6.16.017.
Ao final, requer o provimento do presente recurso, para que seja deferido o
pedido de registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoral, posto que no sistema Filiaweb consta que o recorrente
está regularmente filiado ao PMN desde 04/04/2020. (ID 18878916)
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo a Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;
A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Num. 19694866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718115300300000019072942
Número do documento: 20111718115300300000019072942

Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, consta dos autos certidão de filiação partidária (id
14971216) onde verifica-se estar o recorrente regularmente filiado ao Partido da
Mobilização Nacional desde 04 de abril de 2020 com a filiação regular.
Portanto, resta atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição da República.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, reformando a sentença que julgou para deferir o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO
de vereador no município de Almirante Tamandaré, pelo Partido da Mobilização
nacional - PMN, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600172-11.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO -
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR0079488 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19694866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718115300300000019072942
Número do documento: 20111718115300300000019072942